Tribunal: STF
Processo: ARE 1324933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA DE ELEVADO VALOR. CONHECIMENTO DO RECURSO DE REVISTA POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXII E 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. Acórdão embargado em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal firmada pela SbDI-1, em sua composição plena, quando do julgamento do E-ED-RR - 767-88.2011.5.01.0005, publicado no DEJT de 15/9/2017, no sentido de que na hipótese de penhora de imóvel de elevado valor alegado como bem de família, é perfeitamente viável se reconhecer ofensa aos artigos 5º, XXII e 6º, caput, da Constituição Federal, ainda que a disposição sobre impenhorabilidade do bem de família esteja prevista em norma infraconstitucional, pois a inobservância dessa garantia implica violação por via direta da proteção constitucional aos bens jurídicos da família que se referem à vida, à dignidade humana, à propriedade e à moradia. Incidência do óbice previsto no artigo 894, § 2º, da CLT. Recurso de embargos não conhecido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, e; 6º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Esta c. 3ª Turma, entretanto, foi expressa ao reconhecer a impenhorabilidade do bem de família, por entender que tal medida não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 3º da Lei nº 8.009/90, sendo que a manutenção da constrição judicial afeta o direito à moradia garantido na Constituição da República.
    Esta Corte Superior vem se orientando predominantemente no sentido de que a impenhorabilidade do imóvel em razão da Lei 8. 009/90 abrange o único imóvel do executado, desde que utilizado para seus fins residenciais e de sua família, ainda que seja de elevado valor, conforme assegurado pelo art. 6° da Constituição Federal, conforme consignado no voto convergente (fl. 602), embora ressalvado o entendimento do e. Ministro Maurício Godinho Delgado.
    Dessa forma, a matéria foi apreciada e dirimida com fundamento em normas de natureza infraconstitucional, com observância dos artigos 5º, XXII, e 6º, da CF, e 3º, da Lei 8.009/90, não havendo falar em ofensa direta e literal ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente